Tribunal: TJMT
Processo: 1000028-09.2021.8.11.0106
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000028-09.2021.8.11.0106
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SIMONIA ALVES DIAS DE FREITAS - CPF: 542.365.501-30 (RECORRENTE), ANA PAULA DINIZ - CPF: 963.746.401-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM - CNPJ: 03.238.581/0001-92 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM - CNPJ: 03.238.581/0001-92 (REPRESENTANTE), DOUGLAS RODRIGUES MARTINS - CPF: 035.511.651-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça, externou, nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO REVISIONAL DE VENCIMENTO E REMUNERAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL REJEITADA.

PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). ALEGAÇÃO AUTORAL DE AUSÊNCIA DE INTEGRALIZAÇÃO DO ADICIONAL DESDE A ENTRADA EM VIGOR DA LEI MUNICIPAL N. 655/2013. CÁLCULOS REALIZADOS POR ESTE JULGADOR. VALORES A TÍTULO DE ATS E RGA. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA A SER PAGA. RECURSO IMPROVIDO.

O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processamento e julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade de produção da prova pericial.

Se não há necessidade de realização de perícia complexa, pois basta realizar simples cálculos aritméticos (multiplicação e soma), ou seja, calcular os percentuais de reajustes de ATS e de RGA para constatar se há ou não diferenças e serem recebidas pela Recorrente, que pode ser feito com o programa EXCEL, a preliminar de cerceamento de defesa por necessidade de perícia contábil deve ser rejeitada.

Se não restou comprovado a existência de diferença salarial, conforme cálculo realizado por este magistrado, considerando os reajustes anuais dos vencimentos da servidora, os percentuais do ATS Adicional por Tempo de Serviço de 2% e o do RGA Reajuste Geral Anual, inexiste valor a ser restituído a este título.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000028-09.2021.8.11.0106

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Novo São Joaquim/MT

Recorrente(s):

Simonia Alves Dias de Freitas

Recorrido(s):

Município de Novo São Joaquim

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de junho de 2023

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL

Colendos Pares;

A Reclamante, ora Recorrente, arguiu a preliminar de cerceamento de defesa, sob a alegação de que
“O acórdão anterior garantiu à recorrente o direito a produção do laudo técnico no âmbito do Juízo de primeiro grau, contudo, mesmo diante dessa garantia e do requerimento desta recorrente, foi proferida sentença julgando-se improcedentes os pedidos de diferença salarial ao entendimento de inexistir provas, em total cerceamento do devido processo legal (contraditório e ampla defesa) e descumprimento do acórdão anterior, ofendendo o art. 5º, incs. XXXVI, LIV e LV da Constituição Federal”.

Da análise dos andamentos processuais, verifico que em 08/03/2022 fora prolatada sentença que reconheceu a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para análise e julgamento do feito, por ser necessária a realização de perícia contábil. Interposto recurso inominado pela autora, este foi provido, na sessão de julgamento realizada em 30/08/2022, onde foi reconhecida a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processamento e julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade de produção da prova pericial.

Devolvidos os autos a origem, estes foram encaminhados à servidora da Comarca de Origem, que exerce o cargo de Distribuidora, Contadora e Partidora, para realizar cálculos com a finalidade de apurar se há diferença a receber, esta certificou não ter conhecimento para realizá-lo devido a alta complexidade,
“in verbis”:

“
CERTIFICO QUE, consultei o processo em tela e constatei que o CÁLCULO demanda conhecimento superior ao deste servidor, apesar do cargo exercido ser DISTRIBUIDOR, CONTADOR E PARTIDOR, a forma de ingresso na carreira é de NÍVEL MÉDIO, já que o contador do juízo realiza somente aqueles cálculos mais simples, conforme dispõe a Lei 8.814/2008”.

No entanto, na verdade, não há necessidade de realização de perícia complexa, pois basta realizar simples cálculos aritméticos (multiplicação e soma), ou seja, calcular os percentuais de reajustes de ATS e de RGA para constatar se há ou não diferenças e serem recebidas pela Recorrente, que pode ser feito com o programa EXCEL, pois a sua alegação é que não houve integralização do Adicional por Tempo de Serviço – ATS -, no percentual de 2% (dois por cento) ao ano, por isso, excepcionalmente, realizo os cálculos necessários ao julgamento deste autos, razão pela qual,

rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

No presente caso, a Reclamante, ora Recorrente, ajuizou a presente ação revisional de vencimento e remuneração em desfavor do Município, sob a alegação de que desde a entrada em vigor da Lei Municipal de nº 655/2013, que alterou os artigos 24, 39 e 40 da Lei Municipal nº 453/2007, ao fazer o novo cálculo dos salários dos professores e instituir os pisos das classes de professores, o Gestor Municipal não integralizou o ATS Adicional Por Tempo de Serviço, dos anos anteriores desde a data da sua posse até o ano de 2013, tendo levado em consideração apenas o Piso Nacional e a Habilitação específica de cada professor, deixando de pagar, desde então, o equivalente a 2% (dois por cento) por cada ano trabalhado referente ao ATS- Adicional Por Tempo de Serviços.

Eis o que dispõe a Lei n. 655/2013:

A respeito da controvérsia discutida nestes autos, colaciono abaixo os cálculos por mim realizado dos reajustes anuais dos vencimentos da Recorrente, inserindo os percentuais do ATS Adicional por Tempo de Serviço de 2% e o do RGA Reajuste Geral Anual, demonstrando de forma detalhada a evolução dos vencimentos anuais e existência de eventuais diferenças:

MÊS

ANO

SALÁRIO

RECEB. R$

SALÁRIO DEVID.

ATS

%

VLR

ATS R$

SALÁRIO

+ATS R$

RGA

%

VLR

RGA R$

SAL + ATS + RGA

R$

DIFER

MÊS

DIFER.

ANO

abr/13

1.469,05

1.469,05

dez/13

1.469,05

1.469,05

2

29,38

1.498,43

0,6

8,81

1.507,25

0,00

0,00

jan/14

1.591,28

1.507,25

dez/14

1.591,28

1.507,25

2

30,15

1.537,40

6

90,44

1.627,83

84,03

1.008,36

jan/15

1.797,90

1.627,83

dez/15

1.797,90

1.627,83

2

32,56

1.660,39

8,3

135,11

1.795,50

170,07

2.040,84

jan/16

2.269,10

1.795,50

dez/16

2.269,10

1.795,50

2

35,91

1.831,41

7,6

136,46

1.967,87

473,60

5.683,20

jan/17

2.491,32

1.967,87

dez/17

2.491,32

1.967,87

2

39,36

2.007,23

6,7

131,85

2.139,07

523,45

6.281,40

jan/18

2.709,83

2.139,07

dez/18

2.709,83

2.139,07

2

42,78

2.181,85

4,17

89,20

2.271,05

570,76

6.849,12

jan/19

2.882,83

2.271,05

dez/19

2.882,83

2.271,05

2

45,42

2.316,47

12,85

291,83

2.608,30

611,78

7.341,36

jan/20

3.318,04

2.608,30

dez/20

3.318,04

2.608,30

2

52,17

2.660,47

0

0,00

2.660,47

709,74

8.516,88

jan/21

3.384,40

2.660,47

723,93

723,93

TOTAL DA DIFERENÇA

38.445,09

Assim, de acordo com os cálculos discriminados na tabela acima, considerando o valor do salário informado pelo Município, o valor efetivamente pago, e os percentuais de ATS e de RGA também indicados pelo Município na defesa apresentada, constato que, no presente caso, não há diferença a ser recebida pela servidora, posto que os valores recebidos foram superiores ao devido.

Ante o exposto
,
conheço do recurso, mas, nego-lhe provimento.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023